Tribunal: STF
Processo: ARE 1318838
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão preferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA RÉ Alegação da autora de falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença e de mera repetição dos argumentos lançados anteriormente Ofensa ao princípio da dialeticidade (CPC, arts. 932, III, e 1.010, III) Inocorrência Preliminar rejeitada.



    CONSTITUCIONAL PROCESSUAL CIVIL PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS DESCONTADAS DAS PENSÕES Recursos voluntários das partes e remessa necessária Cobrança de verbas descontadas durante o quinquênio anterior à impetração de mandado de segurança que reconheceu o direito da autora ao recebimento da pensão sem a incidência de redutor referente ao teto remuneratório instituído pela EC nº 41/2003 (Súmulas nºs 269 e 271, do E. STF) Alegação de prescrição pela ré Inocorrência Inteligência dos arts. 8º e 9º, do Decreto nº 20.910/1932, do art. 3º, do Decreto-lei nº 4.597/1942, e da Súmula nº 383 do E. STF Recurso voluntário da ré pretendendo a reforma da r. decisão que acolheu o pedido de cobrança das verbas descontadas da pensão da autora, anteriormente à concessão da segurança, por aplicação do limitador remuneratório constitucional (CF, art. 37, XI, na redação dada pela EC nº 41/2003) Questão objeto de julgamentos pelo E. STF em regime de repercussão geral (Temas nºs 480 e 257) Questão já decidida anteriormente sobre a qual repousa o manto da coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 503, 505, 507 e 508) Recurso voluntário da autora pugnando pela incidência de juros a partir da notificação da autoridade coatora nos autos do mandado de segurança, em razão da sua constituição em mora (CC, art. 397 do CC; CPC, art. 240), e pela incidência de correção monetária a partir das datas em que devidas as pensões Admissibilidade Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal Aplicação dos critérios de correção monetária e de imposição de juros moratórios incidentes sobre os valores em atraso Aplicação da Lei nº 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 de Repercussão Geral, melhor esclarecido pelo C. STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR, Tema nº 905 de Recursos Repetitivos, no tocante à correção monetária e aos juros moratórios Sentença parcialmente reformada Majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal (CPC, art. 85, §§ 1º e 11), a ser atendida quando da fixação no momento da liquidação do julgado (CPC, art. 85, § 4º, II, e 509, II) Recurso da autora provido e recurso voluntário da ré e remessa necessária desprovidos.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, sustenta-se violação dos arts. 37, inciso XI, e 97, caput, da Constituição Federal.



    Defende a plena aplicação ao caso em tela do teto remuneratório constitucionalmente previsto, pois não há “embasamento que possa sustentar a eventual violação de direito adquirido à irredutibilidade dos vencimentos e, bem assim, em relação à garantia individual estabelecida no artigo 5°, da Carta Magna”.



    Sustenta que “a TR deveria servir como parâmetro de correção monetária até 25/03/2015, sendo aplicável o IPCA E somente para débitos posteriores a esta data”.



    Afirma, por fim, que, “[a]o não aplicar o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal 11.960/09, em relação à correção monetária de débitos até 25/03/2015, o TJ/SP não respeitou o procedimento previsto no artigo 97 da Constituição Federal e tampouco o enunciado 10 da Súmula da Jurisprudência Vinculante”.



    Não admitido o recurso extraordinário, foi interposto o agravo dirigido ao STF.



    Em 6 de abril de 2021, o Ministro Luiz Fux determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando os Temas nºs 257 e 480.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, considerando o não enquadramento do caso aos referidos temas de repercussão geral, determinou a remessa dos autos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário no ponto relativo aos juros moratórios e à correção monetária está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 810), sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 



    Assim, não conheço do recurso com relação à matéria acima mencionada. 



    No que se refere à questão remanescente, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente